Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713233-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENAN DE FIGUEREDO SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que traga aos autos o título judicial objeto do cumprimento de sentença. Prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 14 de maio de 2021 16:35:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator